Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720908-91.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA CASTRO SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Luzia Castro Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação declaratória cumulada com obrigação de fazer contra o BRB Banco de Brasília S.A. Afirmou em sua petição inicial que é servidora pública aposentada. Informou que, a partir de janeiro de 2025, os seus proventos foram emitidos e pagos pelo Distrito Federal, mas não foram depositados na sua conta bancária. Sustentou que o apelado reteve integralmente os valores sem amparo legal e contratual. Pediu: 1) a declaração de nulidade de cláusula contratual, autorização ou prática que permitisse a retenção dos seus proventos; 2) a condenação do apelado na obrigação de restituir em dobro os valores retidos; 3) a condenação do apelado na obrigação de abster-se de realizar retenções; 4) a condenação do apelado na obrigação de pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. O apelado apresentou contestação, ocasião em que trouxe aos autos diversos contratos celebrados com a apelante. Sustentou a legalidade dos descontos com base nos contratos firmados e na autorização da apelante para realizar débito em conta corrente. Alegou que não houve dano moral (id 76259603). Houve réplica (id 76261073). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau julgou o feito sob a perspectiva da possibilidade dos descontos realizados diretamente em conta bancária para pagamento dos empréstimos realizados. A apelante afirma nas suas razões de apelação que houve erro de julgamento com o fundamento de que a sentença considerou que os empréstimos pactuados foram comuns, mas eles são consignados. Informa que alguns contratos são nulos, pois não possuem sua anuência ou possuem documentação incompleta. Explica que os valores descontados ultrapassam o limite da margem permitida para o crédito consignado. Faz considerações acerca da necessidade de restituição dos valores que foram retidos indevidamente. Considera que houve dano moral. A tese de que alguns contratos são nulos, pois não possuem anuência da apelante ou porque possuem documentação incompleta, não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e não houve a oposição de embargos de declaração, o que tornou a questão preclusa. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre não conhecimento parcial do recurso com fundamento na supressão de instância no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator